Tribunal: CARF
Processo: 10510.005914/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10510.005914/2007-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.531 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
RAUL ANDRADE MENDONCA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Existe omissão de rendimentos, quando o contribuinte não lança valores
recebidos, porque os considerou isentos, quando não tinham estas
características.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 2.500,00. Votaram pelas conclusões as conselheiras Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.005914/2007-45
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.531 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.005914/2007-45

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54/55) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 48/50), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Ao Contribuinte foi notificado o lançamento relativo ao imposto
sobre a renda, exercício 2004, ano-calendário 2003 (fls.2/4), por meio do qual
formalizou-se a exigência de imposto suplementar, no valor de R$392,23,
acrescido de multa de oficio e juros de mora, calculados até novembro de 2007,
perfazendo um crédito tributário total de R$892,28.
O lançamento foi motivado por omissão de rendimentos recebidos
da Calçados Azaléia S/A (R$22.984,29) e por dedução indevida de despesas
médicas (R$2.614,84), na qual fora glosado o valor de R$2.500,00, declarado
como pago ao profissional Raul Andrade M. Filho, por estar em desacordo com
as formalidades legais.
O Contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese
que é portador de moléstia grave e que retificara a declaração do exercício para
pleitear a restituição do imposto retido, mas que seu pleito fora indeferido
mediante o despacho decisório DRF/AJU n° 0277, de 30/3/2007, no processo n°
10510.001769/2006-42. Requer seja considerada para análise a declaração
original, segundo a documentação que anexa (fls.5/11), bem como que seja
cancelado o débito notificado, por improcedente (fl.1).

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Mantém-se o lançamento quando rendimentos tributáveis
comprovadamente auferidos pelo contribuinte tenham sido
omitidos na declaração de ajuste anual.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Mantém-se como indevida a dedução de despesas médicas
efetuada na declaração de ajuste anual, quando não apresentada
documentação comprobatória hábil e suficiente para caracterizar
a efetiva realização das despesas declaradas.

A 3a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação mantendo
parcialmente o crédito tributário exigido.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, juntando
documento.

É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.531 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.005914/2007-45

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 10/05/2010 (e-fl. 53); Recurso Voluntário
protocolado em 28/05/2010 (e-fl. 54), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ *********2.614,84, indevidamente deduzido a titulo
de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosado o valor de R$ 2.500,00 referente a despesa médica paga ao
profissional RAUL ANDRADE N FILHO, por esta em desacordo com as
formalidades legais, não possui CPF do médico e endereço.

b) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com
vinculo e/ou sem vinculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ ********22.984,39, (...).
O contribuinte, de acordo com a legislação vigente, para fazer jus a
isenção do I. Renda, tem que ser portador de moléstia grave e receber
proventos de aposentadoria de rendimento assalariado, ocorre que o
contribuinte se aposentou em 30/08/2005, conforme certidão do INSS e o
ano base de sua declaração é 2003.

A r. decisão revisanda, julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
O Contribuinte refere ser portador de moléstia grave, mas
reconhece que o pleito de restituição do imposto retido era indevido à época. Ao
requerer que seja considerada a sua declaração original, o Contribuinte o faz
para descaracterizar a omissão de rendimentos notificada. Mas ao verificar
indeferido o seu pedido, poderia ele mesmo ter procedido a nova retificação para
restaurar os valores antes declarados. Tudo isso antes do inicio de qualquer
procedimento fiscal a ele relativo.
O que agora pleiteia não é mais passível de ser considerado, pois
que implicaria uma nova retificação da declaração, o que é vedado
expressamente pela legislação tributária após a notificação do lançamento,
como dispõe o art. 147, § 1 0, do Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.531 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.005914/2007-45

(...)
A isenção do imposto de renda é aplicável tão somente aos
proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia grave. Os
rendimentos omitidos no ano-calendário 2003 não se referem a proventos de
aposentadoria, pois que esta apenas lhe fora concedida em ano posterior à
percepção. E o que consta também da descrição dos fatos, na autuação (fl.3v).
Independentemente da moléstia grave que argúi, não há pois que se falar em
rendimentos isentos e não tributáveis para esse caso, mantendo-se caracterizada
a omissão identificada no lançamento.
Mantém-se ainda como indevida a dedução de despesas médicas,
pois o documento reapresentado à fl.11 ainda permanece em desacordo com as
formalidades legais, pois continua sem o endereço do profissional que o
subscreve. Além da insuficiência probatória já apontada no curso da ação fiscal e
ainda não complementada, ressalte-se que o profissional beneficiário do
pagamento que nele consta sugere ser o próprio filho do Contribuinte, o que
relativiza mais ainda a efetiva realização da despesa declarada.
É cabível, entretanto, um ajuste no valor indevido da dedução de
despesas médicas, pois que a autoridade autuante considerara comprovado o
valor de R$1.790,40, que se refere ao valor pago em Ufir (fl.9). O valor a ser
considerado deve ser expresso em reais e no mesmo documento é indicado como
R$1.905,24. O que faz remanescer indevida apenas a dedução de R$2.500,00 e
não R$2.614,84, como expresso na descrição dos fatos, cabendo a alteração do
lançamento que se demonstra a seguir: (...)
Isso posto, voto pela procedência parcial da impugnação, para
exonerar o Contribuinte do valor de R$17,23, mantendo o imposto suplementar
no valor de R$375,00 e a respectiva multa de oficio, com os acréscimos legais
pertinentes.

Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Foram duas infrações cometidas pelo contribuinte, a primeira diz respeito à
omissão de rendimentos. Esta infração está perfeitamente configurada, pois os valores omitidos
não eram, e nunca seriam isentos.
No que diz respeito à glosa de despesa, diz a r. decisão de origem: Mantém-se
ainda como indevida a dedução de despesas médicas, pois o documento reapresentado à e-fl.11
ainda permanece em desacordo com as formalidades legais, pois continua sem o endereço do
profissional que o subscreve. Além da insuficiência probatória já apontada no curso da ação
fiscal e ainda não complementada, ressalte-se que o profissional beneficiário do pagamento que
nele consta sugere ser o próprio filho do contribuinte, o que relativiza mais ainda a efetiva
realização da despesa declarada.
Pois bem, o recorrente juntou aos autos, o documento de e-fl. 56, onde se encontra
uma declaração do profissional prestador do serviço, com o seu endereço, portanto preenchendo
os requisitos legais para o seu aceite, diz ainda a r. decisão que existe a desconfiança que o
prestador dos serviços seja filho do contribuinte, é bem provável que assim seja, mas esta
argumentação, não ofende a legislação, pode não ser moral, e nunca ilegal.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.531 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.005914/2007-45

Assim nesta quadra de entendimento, parcial razão assiste ao recorrente, pois deve
ser restabelecida a glosa com as despesas médicas.
As conselheiras Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll, votaram pelas conclusões, uma vez que o contribuinte apresentou
documentação que corrige as falhas apontadas na autuação e que a DRJ inovou na
fundamentação para manutenção da glosa.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se parcial provimento, para restabelecer a dedução de despesas médicas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital